Tribunal: TCU
Processo: 037.073/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 029.250/2017-0 - Acórdão AC-10683/2023-1C, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 495/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução à peça 12 destes autos, em: a) nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU, conhecer do pedido de parcelamento apresentado pelo Sr. Antônio Gomes de Sousa para recolhimento da multa, no valor de R$ 100.000,00, que lhe foi cominada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 5939/2021-TCU-Primeira Câmara , em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela atualização monetária, a partir de 6/4/2021 (data do acórdão condenatório) até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; b) estender, a título de economia processual, a autorização de parcelamento ao débito solidário que lhe foi imputado, no valor de R$ 140.216,20, em até 36 (trinta e seis) parcelas, cujo recolhimento da dívida se dará aos cofres do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Prata do Piauí/PI, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data de origem, 14/12/2016, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, nos termos do subitem 9.2 do Acórdão 5939/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio de depósito/transferência na seguinte conta corrente: CNPJ do FUNDEB do Município de Prata do Piauí/PI: 30.293.433/0001-43 Banco do Brasil: 001 Agência: 788-9 Conta Corrente 24.432-5. c) alertar ao sr. Antônio Gomes de Sousa que: c.1) as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas à multa poderão ser retiradas no link https://divida.apps.tcu.gov.br (para isso, é necessário prévio credenciamento no site do TCU) , ou, se preferir, solicitadas, mensalmente, ao Serviço de Gestão de Dívidas - Sediv/Seproc, por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br enquanto perdurar o parcelamento; c.2) os comprovantes de pagamento devem ser encaminhados a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/7/2020) ; e c.3) a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 037.073/2023-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Antônio Gomes de Sousa (XXX.362.931-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Prata do Piauí - PI. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) . 1.6. Representação legal: Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI) , representando Antonio Gomes de Sousa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.